Tribunal: STF
Processo: RE 525357
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÕES DE MEDIDAS E SANÇÕES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.